Tribunal: TJSP
Processo: 1501118-77.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante e violação da suspensão da habilitação – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas, a exclusão da prestação pecuniária e a diminuição do prazo de suspensão da habilitação – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria dos delitos suficientemente demonstradas – Laudo pericial que atesta a

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante e violação da suspensão da habilitação – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas, a exclusão da prestação pecuniária e a diminuição do prazo de suspensão da habilitação – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria dos delitos suficientemente demonstradas – Laudo pericial que atesta a embriaguez do acusado, valorizado por depoimentos de testemunhas e pela confissão – Réu que tinha plena ciência da suspensão do direito de dirigir quando se envolveu em novo acidente, restando evidenciado o dolo em sua conduta – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base do crime de embriaguez ao volante reduzidas – Confissão em relação ao mencionado delito – Súmula 231 do STJ – Pena de suspensão para dirigir veículo automotor que deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal – Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como fixada na r. sentença – Regime aberto. Recurso parcialmente provido.